Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733051-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICAÇÕES OPER MESAS TELEFÔNICAS DESPACHO FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que houve o prequestionamento implícito do tema, defendendo a não incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 da Súmula do STF. Sustenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003